Tribunal: TJPA
Processo: 0280349-53.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0280349-53.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA

APELADO: B A MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0280349-53.2016.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: B A MEIO AMBIENTE LTDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO SUBSTITUTIVA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proposto por B A MEIO AMBIENTE LTDA., oriundo de ação de cobrança com título judicial já estabilizado. O Município alegou excesso de execução, sem, contudo, apresentar cálculo substitutivo ou demonstrar erro concreto nos valores executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença, desacompanhada de memória de cálculo substitutiva e fundamentada em alegações genéricas de excesso de execução, pode ser acolhida para afastar os valores executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença ocorre sob a égide da coisa julgada material, sendo vedada a rediscussão de parâmetros já fixados na fase cognitiva.

A alegação de excesso de execução exige do executado a apresentação imediata do valor que entende devido, com memória discriminada e atualizada, conforme previsão do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

A ausência de cálculo substitutivo inviabiliza a análise da impugnação, pois impede a aferição concreta do alegado excesso, caracterizando descumprimento do ônus processual.

A impugnação apresentada pelo Município consistiu em simples inconformismo retórico, sem base técnica mínima ou enfrentamento direto dos parâmetros do título judicial.

A sentença recorrida respeitou integralmente o contraditório, a ampla defesa e os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, ao rejeitar impugnação desprovida de conteúdo técnico.

A apelação reproduziu os mesmos argumentos já afastados, sem infirmar os fundamentos da decisão, revelando deficiência técnica recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O executado que alega excesso de execução deve apresentar, de imediato, cálculo substitutivo com memória discriminada, sob pena de rejeição da impugnação.

Impugnações genéricas e desacompanhadas de demonstração concreta não afastam a presunção de correção dos cálculos apresentados pela parte exequente.

A rejeição de impugnação baseada exclusivamente em argumentos abstratos não configura cerceamento de defesa, mas aplicação regular do ônus processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 502; 503; 509; 525, §§4º e 5º; 924.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida nos autos do
cumprimento de sentença
oriundo da Ação de Cobrança nº 0280349-53.2016.8.14.0301, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
, mantendo hígidos os cálculos apresentados pela exequente
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

O título executivo judicial formou-se após regular tramitação da fase cognitiva, com sentença de procedência confirmada em grau recursal, bem como rejeição de embargos de declaração, encontrando-se definitivamente estabilizado, inclusive quanto aos critérios de atualização do débito.

Iniciado o cumprimento de sentença, a exequente apresentou memória discriminada e atualizada do crédito, observando os parâmetros fixados no título judicial.

O Município, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos apresentados não refletiriam corretamente os critérios de correção e juros.

A impugnação foi contestada pela exequente, que sustentou a fidelidade absoluta dos cálculos ao título executivo, destacando, ainda, a ausência de memória de cálculo substitutiva, bem como a tentativa de rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada.

Sobreveio
sentença que

rejeitou integralmente a impugnação
, ao fundamento de que o Município não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, mantendo-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Inconformado, o Município interpôs a presente apelação, reiterando, em linhas gerais, as alegações de excesso de execução, sem, contudo, apresentar cálculo alternativo ou demonstrar, de forma objetiva, erro aritmético ou violação ao título judicial.

A exequente apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, destacando a deficiência técnica da insurgência, o respeito à coisa julgada, e a necessidade de preservação da estabilidade da fase executiva.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância
não diz respeito à existência, validade ou extensão do direito reconhecido na fase cognitiva
, mas se restringe, de forma estrita, à
regularidade do cumprimento de sentença
, especialmente quanto à rejeição da impugnação apresentada pelo executado.

Esse recorte é essencial, pois o cumprimento de sentença não inaugura nova fase cognitiva, mas se desenvolve sob a égide da
coisa julgada material
, que delimita, de maneira objetiva, os contornos da atividade jurisdicional subsequente.

No caso, o título executivo judicial
definiu expressamente
: (i) a obrigação de pagar; (ii) a base de cálculo; e (iii) os critérios de juros e correção monetária, todos
já submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa
, inclusive em grau recursal.

Assim, qualquer insurgência que, ainda que de forma oblíqua, pretenda alterar parâmetros já fixados no título encontra óbice direto na autoridade da coisa julgada, sendo
inadmissível na fase executiva
.

Examinando-se a impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que o Município
limitou-se a alegações genéricas de excesso de execução
, desacompanhadas de demonstração concreta do suposto equívoco.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, no
art. 525, §§ 4º e 5º
, que o executado que alegar excesso de execução
deve declarar de imediato o valor que entende correto
, apresentando
memória discriminada e atualizada do cálculo
, sob pena de rejeição da impugnação.

Trata-se de
ônus processual qualificado
, cuja finalidade é impedir que a execução seja paralisada por impugnações abstratas, destituídas de efetivo conteúdo técnico.

No caso concreto o Município
não apresentou cálculo substitutivo
, não indicou rubrica específica equivocada, tampouco demonstrou erro aritmético identificável.

A impugnação, portanto,
não ultrapassou o plano da discordância retórica
, o que é insuficiente para infirmar a presunção de correção da memória apresentada pelo exequente, sobretudo quando esta se mostra aderente ao título judicial.

A sentença recorrida, ao rejeitar a impugnação,
aplicou corretamente o regime jurídico da execução
, observando a distribuição legal do ônus processual e a necessidade de preservação da coisa julgada.

A apelação ora em exame, por sua vez,
não supera os fundamentos centrais da sentença
, limitando-se a reiterar as mesmas alegações já afastadas, sem agregar elementos técnicos novos ou enfrentar, de modo específico, a razão decisória adotada pelo juízo de origem.

Nota-se, assim,
deficiência de técnica recursal
, na medida em que o recurso
não estabelece diálogo efetivo com a decisão impugnada
, deixando de infirmar os fundamentos que sustentaram a rejeição da impugnação.

Essa fragilidade, contudo, não conduz à inadmissibilidade do recurso, mas reforça a improcedência da pretensão recursal, por ausência de demonstração concreta de
error in judicando
.

Importa destacar que a estabilidade da fase executiva constitui valor processual relevante, especialmente quando se trata de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em que o ordenamento busca conciliar o respeito ao regime constitucional de pagamento com a efetividade da tutela jurisdicional.

Admitir que a execução seja indefinidamente reaberta por impugnações genéricas significaria esvaziar a autoridade do título judicial e comprometer a duração razoável do processo.

Nesse contexto, a rejeição da impugnação não representa cerceamento de defesa, mas consequência lógica da inobservância do ônus legal imposto ao executado.

Restou amplamente evidenciado que o Município
teve plena oportunidade de apresentar cálculo próprio
, mas optou por não fazê-lo, não podendo, agora, transferir ao Judiciário o encargo de reconstruir, de ofício, a conta que ele próprio impugna.

Ressalte-se, ainda, que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença recorrida, a qual enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões necessárias à solução da controvérsia executiva.

Tampouco se verifica violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, uma vez que a rejeição da impugnação decorreu exclusivamente da ausência de demonstração objetiva do alegado excesso, e não de limitação indevida ao direito de defesa.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não apenas por correção técnica, mas também por respeito à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Declaro expressamente que todos os argumentos deduzidos pelas partes, capazes de influenciar o resultado do julgamento,
foram devidamente
analisados e enfrentados, ainda que não individualmente mencionados, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Ficam, ainda, explicitamente pré-questionados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, os arts.
502, 503, 509, 525, §§4º e 5º, 489, §1º, e 924 do Código de Processo Civil
, bem como os princípios da coisa julgada, segurança jurídica e efetividade da tutela jurisdicional.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026